Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706050-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DA PENHA ROSEO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. DEPENDENTE MENOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. O recolhimento do beneficiário em prisão domiciliar depende do preenchimento dos requisitos do art. 117 da Lei 7.210/84, só sendo admitido aos sentenciados que se encontrem em regime aberto. Excepcionalmente, admite-se a concessão de tal benefício aos apenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, desde que a medida se revele imprescindível. 2. Cabe ao apenado, acometido de doença, demonstrar a gravidade de sua enfermidade e a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional para que lhe seja concedido a prisão domiciliar em caráter humanitário. 3. Incabível a concessão do benefício de prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, inciso III, da LEP, quando não há provas de que a agravante seria a única pessoa apta a cuidar dos menores, ou mesmo que esses pudessem ficar desamparados após o rompimento do contato com a recorrente. 4. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 317 e seguintes do Código de Processo Penal; 117 da Lei de Execução Penal; e 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, sustentando a necessidade de deferimento da pleiteada prisão domiciliar humanitária em razão de ser portadora de moléstia grave e de precisar cuidar de netos menores de idade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à violação aos artigos 317 e seguintes do Código de Processo Penal; e 117 da Lei de Execução Penal. Isso porque, ao assentar que “Logo, não sendo a prisão domiciliar imprescindível na hipótese, não há razões para o deferimento do pleito”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLIX da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010